Tribunal: STJ
Processo: 0354530-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035685 - MG (2025/0354530-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS

SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
alegando flagrante ilegalidade na manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso do
que o determinado judicialmente.
2. O pedido foi recebido como agravo regimental, em razão da ausência de previsão regimental
para pedido de reconsideração e em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, justificando a superação da Súmula 691/STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 691/STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão de relator que, em
requerido a tribunal
habeas corpus
habeas corpus
superior, indefere a liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
5. A decisão agravada não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia, estando devidamente
motivada e fundamentada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
6. A prudência recomenda a coleta de informações do juízo de origem para melhor apuração dos
fatos, não sendo cabível a concessão de liminar sem demonstração plena e induvidosa de coação
ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar,
habeas corpus
2.
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme Súmula 691/STF.
A ausência
de demonstração plena e induvidosa de coação ilegal impede a concessão de liminar em habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA51300431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 386d4380-9d58-4541-83c6-f631d956d90d

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 495.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.03.2019; STJ, AgRg no HC 496.205/MT, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2019; STJ, HC 486.900/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 26.02.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, recebero pedido de reconsideração como agravo
regimental, ao qual se negar provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 386d4380-9d58-4541-83c6-f631d956d90d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035685 - MG (2025/0354530-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS

SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
alegando flagrante ilegalidade na manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso do
que o determinado judicialmente.
2. O pedido foi recebido como agravo regimental, em razão da ausência de previsão regimental
para pedido de reconsideração e em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, justificando a superação da Súmula 691/STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 691/STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão de relator que, em
requerido a tribunal
habeas corpus
habeas corpus
superior, indefere a liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
5. A decisão agravada não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia, estando devidamente
motivada e fundamentada, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA51301714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:02
Código de Controle do Documento: 9c419508-9f0a-4e05-86c4-3ce5fbc69056

6. A prudência recomenda a coleta de informações do juízo de origem para melhor apuração dos
fatos, não sendo cabível a concessão de liminar sem demonstração plena e induvidosa de coação
ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar,
habeas corpus
2.
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme Súmula 691/STF.
A ausência
de demonstração plena e induvidosa de coação ilegal impede a concessão de liminar em habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 495.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.03.2019; STJ, AgRg no HC 496.205/MT, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2019; STJ, HC 486.900/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 26.02.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JOAO CARLOS RIBEIRO
contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
ANTUNES
habeas corpus
Em suas razões, alega flagrante ilegalidade na manutenção do paciente em regime
prisional mais gravoso do que o determinado judicialmente. Argumenta que a situação configura
violação à Súmula Vinculante no 56 do STF, que veda a permanência de condenados em regime
mais severo devido à ausência de vagas em estabelecimentos adequados.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão e o reconhecimento da manifesta
ilegalidade.
.
É o relatório
VOTO
Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra
decisão de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
Não obstante os esforços empreendidos pela defesa, os argumentos não foram
suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual deve ser mantido por
seus próprios fundamentos.
Com efeito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe
habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
Documento eletrônico VDA51301714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:02
Código de Controle do Documento: 9c419508-9f0a-4e05-86c4-3ce5fbc69056

ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF: "Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.").
Ilustrativamente:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre
na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a necessidade de
apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se tratava de feito
complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o desmembramento
da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria incursão no acervo
probatório dos autos, inviável na sede eleita. Impossibilidade de superação do
enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 495.211/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
21/03/2019
DJe
).
29/03/2019

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM
OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA
CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da 'participação ativa do paciente na
Documento eletrônico VDA51301714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:02
Código de Controle do Documento: 9c419508-9f0a-4e05-86c4-3ce5fbc69056

quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave'.
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 496.205/MT, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/03/2019
01/04/2019

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é
cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de
indevida supressão de instância. [...]." (HC n. 486.900/SP, deste Relator, Quinta
Turma, DJe de
).
26/2/2019
Na hipótese, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade no ato coator, de
modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra
devidamente motivado:

"Se o periculum in mora parece sempre existir quando se trata do remédio
heroico, fato é que não foi aqui cabalmente demonstrado o fumus boni iuris
ensejador da ordem precária. A precariedade de informações, em que pese a
inicial ter descrito a ilegalidade e ter vindo acompanhada de documentos, não
autoriza desde logo a conclusão de que o juízo a quo agiu arbitrária e
ilegalmente. É certo que a liminar, que nem sequer tem previsão legal, só
poderia ser deferida se o paciente demonstrasse a coação desmedida por parte
da autoridade impetrada de forma plena e induvidosa. Não sendo o caso, a
prudência recomenda sejam colhidas informações do juízo a quo para que
melhor se apure o fato e, então, se decida sobre a existência de
constrangimento ilegal que deva ser sanado na presente via" (e-STJ, fls. 9-10).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:02
Código de Controle do Documento: 9c419508-9f0a-4e05-86c4-3ce5fbc69056

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0354530-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.035.685 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00448129320168130143 10000253531172000 448129320168130143
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, recebeu o pedido de reconsideração como agravo
regimental , ao qual se negou provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605449209122494113@
2025/0354530-7 - HC 1035685 Petição : 2025/0088073-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:11
Código de Controle do Documento: 200E4911-B4CB-43A5-890E-9531645E8269